Tribunal: TJSP
Processo: 2144651-96.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Honorários advocatícios devidos pela fase recursal – Percentual – Omissão, Obscuridade, Contradição – Não ocorrência.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Honorários advocatícios devidos pela fase recursal – Base de cálculo – Questão não discutida no recurso de agravo de instrumento - Embargos recebidos, para fins de esclarecimentos, sem efeito modificativo.